Tribunal: TJPA
Processo: 0021250-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021250-15.2011.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO RONALDO DE LIMA MARTINS, MARIA DE NAZARE ASSUNCAO MARTINS, WENDEL DE JESUS DIAS GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos de Embargos à Execução opostos em face de instituição financeira.

A execução foi proposta com fundamento em cédulas de crédito bancário, nas quais foi apontado débito decorrente de inadimplemento contratual.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade passiva parcial de alguns embargantes em relação a determinadas cédulas de crédito bancário, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a esses pontos, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a exigibilidade da dívida quanto às demais obrigações assumidas mediante aval.

O juízo sentenciante determinou que o exequente individualizasse o valor devido por cada executado, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, ausência de documentação suficiente para demonstrar a evolução do débito e existência de cláusulas contratuais abusivas, requerendo a reforma da sentença e a realização de perícia para apuração do valor efetivamente devido.

Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e se há elementos que justifiquem a revisão da dívida executada com fundamento em alegações de abusividade contratual e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, permitindo que o magistrado decida a causa com base no conjunto documental já constante dos autos.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a utilidade e pertinência das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o acervo probatório existente é suficiente para a formação do convencimento do julgador, hipótese em que a realização de perícia contábil revela-se dispensável.

Nos embargos à execução fundados em alegação de excesso de execução, o executado deve cumprir o ônus previsto no art. 917, §3º, do CPC, indicando o valor que entende correto e apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

No caso concreto, os apelantes limitaram-se a formular alegações genéricas de abusividade contratual e de excesso de cobrança, sem apresentar memória de cálculo, planilha contábil ou impugnação técnica específica aos documentos apresentados pela instituição financeira.

A ausência de indicação objetiva de erro na evolução do débito ou de cláusula contratual abusiva inviabiliza a revisão judicial do contrato, uma vez que as cédulas de crédito bancário constituem títulos executivos extrajudiciais dotados de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme dispõe o art. 784, XII, do CPC.

Nessas circunstâncias, a perícia contábil pretendida assumiria caráter meramente exploratório, buscando identificar eventual irregularidade sem que haja demonstração prévia de erro concreto na cobrança.

A jurisprudência reconhece que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando as alegações de abusividade são formuladas de maneira genérica.

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...) Julgamento antecipado da lide que não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Desnecessidade de perícia contábil.” (TJSP, Apelação nº 1182913-21.2023.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Sá, j. 15/10/2025).

Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade contratual ou de excesso de execução, mantém-se a sentença que preservou a exigibilidade da dívida executada, reconhecendo apenas a ilegitimidade passiva parcial quanto a determinadas cédulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial contábil e julga antecipadamente o mérito, caso o conjunto documental seja suficiente para a formação do convencimento do julgador. Em embargos à execução fundados em excesso de execução, a ausência de demonstrativo discriminado do valor entendido como devido, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, inviabiliza a análise judicial das alegações de abusividade contratual formuladas de forma genérica.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §11; 355, I; 370; 373, I; 485, VI; 784, XII; 917, §3º.

Jurisprudência relevante citada

TJSP, Apelação nº 1182913-21.2023.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Sá, j. 15/10/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEDITO RONALDO DE LIMA MARTINS, MARIA DE NAZARÉ ASSUNÇÃO MARTINS e WENDEL DE JESUS DIAS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S/A, que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva parcial de alguns embargantes quanto a determinadas cédulas de crédito bancário, mas mantendo, no mais, a exigibilidade da dívida executada.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES, MARIA DE NAZARÉ ASSUNÇÃO MARTINS E WENDEL DE JESUS DIAS GONÇALVES, NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE Nº 0007420-27.2011.814.0301, A PRIMEIRA SOMENTE COM RELAÇÃO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE Nº 165.995.271, E O SEGUNDO, REFERENTE ÀS DE Nº 138.203.141 E 002.068.689, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 485, VI DO CPC, SENDO, PORÉM, ESTES PARTE PASSIVA LEGÍTIMA, INDIVIDUALMENTE, NO QUE DIZ RESPEITO AO AVAL DADO POR ELES NAS DEMAIS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTARTE, DEVE O EXEQUENTE/EMBARGADO INDIVIDUALIZAR O VALOR DEVIDO CONCERNENTE A CADA UM DOS EMBARGANTES, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LITERALIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. NÃO ACOLHO AS DEMAIS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELOS EMBARGANTES/EXECUTADOS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO AO NORTE. CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ARTIGO 86 DO NCPC), CONDENO AS PARTES, NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA UMA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DADO À EXECUÇÃO. DEPOIS DE CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRESENTE DECISUM, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, DANDO-SE BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, TESTIFICANDO-SE NO PROCESSO PRINCIPAL. PROSSIGA-SE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 1.012, § 1º, III DO CPC. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Belém /PA, 07 de agosto de 2017.”

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, inexistência de documentação suficiente para demonstrar a evolução do débito executado, presença de cláusulas contratuais abusivas, com cobrança de juros excessivos, capitalização indevida e encargos moratórios ilegais e necessidade de realização de perícia para apuração do valor efetivamente devido, requerendo, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, especialmente os pressupostos de tempestividade, legitimidade recursal, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Preliminar.

2.1- Da alegação de cerceamento de defesa.

Sustentam os apelantes que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, por ter indeferido a produção de prova pericial contábil e promovido o julgamento antecipado da lide.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese em que o magistrado poderá decidir a causa com base no acervo documental existente.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Ademais, o art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a utilidade e a pertinência das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes sustentaram genericamente a existência de excesso de execução e abusividade na cobrança de encargos contratuais, todavia não apresentaram demonstrativo discriminado do valor que entendem devido, tampouco indicaram, de forma técnica, quais equívocos teriam ocorrido na evolução do débito executado.

Tal circunstância assume especial relevância diante do que dispõe o art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do débito, cumprirá ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Contudo, da análise das peças processuais, constata-se que os apelantes não apresentaram memória de cálculo, planilha contábil ou qualquer demonstrativo técnico indicando qual seria o valor que reputam correto.

Do mesmo modo, não se observa impugnação técnica específica aos documentos apresentados pela instituição financeira, limitando-se a insurgência a alegações genéricas de abusividade.

Nessas circunstâncias, a prova pericial requerida assume natureza meramente exploratória, buscando identificar eventual irregularidade sem que haja indicação concreta de erro ou divergência técnica previamente demonstrada.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. Sentença de improcedência. Recurso do autor insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide e postulando a cassação da sentença para realização de perícia contábil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento antecipado da lide que não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Desnecessidade de perícia contábil para aferição de abusividade de juros remuneratórios, cuja verificação se opera mediante cotejo objetivo entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Inteligência do art. 355, I, do CPC.”
(TJSP, Apelação nº 1182913-21.2023.8.26.0100, Rel. Des. Olavo Sá, j. 15/10/2025).

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau entendido, de forma fundamentada, que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da causa, não há falar em cerceamento de defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3.

Análise Do Mérito.

A execução foi proposta pelo BANCO BRADESCO S/A com base em cédulas de crédito bancário, títulos executivos extrajudiciais que, por lei, possuem presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme prevê o art. 784, XII, do Código de Processo Civil. O banco apontou a existência de dívida decorrente do inadimplemento contratual no valor aproximado de R$ 622.334,07.

Ao apresentar embargos à execução, os apelantes alegaram que haveria abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente em relação à cobrança de juros, capitalização e outros encargos financeiros. Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que tais alegações foram feitas de forma genérica, sem a indicação precisa de qual cláusula contratual seria ilegal ou de qual encargo teria sido cobrado de forma indevida.

Outro ponto relevante é que os apelantes não apresentaram qualquer memória de cálculo ou planilha demonstrando qual seria, na visão deles, o valor correto da dívida. Essa providência é exigida pelo art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que determina que, ao alegar excesso de execução, o executado deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado de seu cálculo. A finalidade dessa regra é permitir que o juiz verifique de maneira objetiva se existe ou não erro na cobrança.

No caso em análise, contudo, os apelantes não cumpriram esse ônus processual. Não trouxeram aos autos qualquer cálculo que demonstrasse o suposto excesso de cobrança, nem indicaram de forma técnica onde estaria o erro na evolução do débito apresentada pelo banco.

Além disso, também não houve impugnação técnica específica aos documentos apresentados pela instituição financeira. Os recorrentes não apontaram quais lançamentos estariam incorretos, nem demonstraram que as taxas aplicadas seriam superiores às permitidas pelo ordenamento jurídico. A argumentação recursal limita-se a afirmar, de maneira geral, que haveria abusividade contratual, sem apresentar elementos concretos que sustentem essa afirmação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a revisão judicial de contratos bancários exige demonstração clara da irregularidade alegada. Em outras palavras,
não basta alegar abusividade; é necessário demonstrá-la. Quando a parte apenas apresenta alegações genéricas, sem indicar exatamente onde estaria o problema no contrato ou nos cálculos da
dívida, não há base suficiente para que o Judiciário revise o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL . EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria do Perpétuo Socorro Ávila Tenório contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória de Santo Antão, que rejeitou os embargos à execução opostos contra o Banco do Nordeste do Brasil S/A, mantendo a exigibilidade da dívida constante de Cédula de Crédito Industrial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (iii) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)à relação jurídica em questão; e (iv) examinar a alegação de ausência de notificação prévia para constituição em mora e a abusividade de cláusulas contratuais, incluindo a capitalização de juros III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Justiça gratuita: A presunção relativa de hipossuficiência econômica da apelante, aliada à ausência de impugnação pelo banco apelado e ao alto valor das custas recursais em comparação à renda mensal da recorrente, justifica o deferimento parcial do benefício da justiça gratuita. Contudo, conforme o art . 99, § 3º, do CPC, os efeitos da concessão são ex nunc, abrangendo apenas atos processuais ulteriores. 4. Cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pois a apelante não cumpriu o dever de apresentar demonstrativo atualizado e discriminado dos valores que entendia corretos, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC . A prova documental constante nos autos foi suficiente para formar o convencimento do juízo, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. 5. Inaplicabilidade do CDC: A relação jurídica em análise, originada de Cédula de Crédito Industrial firmada por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do CDC. O fato de a apelante ser avalista não altera a natureza empresarial da obrigação principal . 6. Notificação prévia e exigibilidade do título: A Cédula de Crédito Industrial é regulada pelo Decreto-Lei nº 413/69, cujo art. 11 dispensa a necessidade de notificação prévia para constituição em mora, bastando o inadimplemento para o vencimento antecipado da dívida. 7 . Alegação de abusividade contratual: A apelante não especificou quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem apresentou elementos concretos para fundamentar a alegação. A ausência de indicação objetiva inviabiliza a análise judicial, sendo ônus da parte que alega a abusividade demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ademais, as cláusulas contratuais seguem o regime do Decreto-Lei nº 413/69, que admite a capitalização de juros . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal possui efeitos ex nunc, abrangendo apenas os atos processuais ulteriores à sua concessão; Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a parte embargante não apresenta memória de cálculo ou elementos concretos para subsidiar sua alegação de excesso de execução; Operações financeiras de natureza empresarial, ainda que avalizadas por pessoa física, não configuram relação de consumo, sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor; A notificação prévia para constituição em mora é desnecessária em casos de Cédula de Crédito Industrial, nos termos do Decreto-Lei nº 413/69; Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de especificação e demonstração objetiva, não são suficientes para revisão judicial de cláusulas contratuais; O julgamento da apelação torna sem objeto o agravo interno que perseguia o recebimento apenas no efeito devolutivo . ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 917, §§ 3º e 4º, e 373, I; Decreto-Lei nº 413/69, arts. 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1828060/RN, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 11/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel . Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 14/09/2020; STJ, REsp 2.001 .086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; TJ-CE, AC 0013062-59 .2019, Rel. Des. Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 04/10/2022 . A C Ó R D Ã O Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto e notas taquigráficas, caso estas últimas sejam juntadas aos autos. Local, data e assinatura registrados no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00044876420208173590, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Gabinete do Des . Agenor Ferreira de Lima Filho)

No presente caso, as
cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução possuem presunção legal de validade,
cabendo aos executados apresentar prova capaz de afastar essa presunção. Entretanto, os apelantes não trouxeram aos autos elementos técnicos ou documentais que evidenciassem qualquer irregularidade na formação da dívida.

Diante disso, não há fundamento para modificar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau. A sentença analisou adequadamente os documentos existentes no processo e concluiu, de forma correta, pela manutenção da exigibilidade da dívida executada, reconhecendo apenas a ilegitimidade passiva parcial de alguns executados em relação a determinadas cédulas.

Assim, considerando a ausência de prova concreta de abusividade contratual ou de excesso de execução, não há razão para reformar a sentença recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, na linha da fundamentação.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026